Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-73.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000967-73.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SANDRA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
CACILDA CASTRO DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DO EFETIVO DESVIO DE ENERGIA. INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE CONDUTA DELITUOSA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), AO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir da Apelada, vez que foram expostos os fundamentos de fato de direito relacionados aos pedidos formulados e preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.

II - Trata-se de controvérsia acerca de consumo não registrado em decorrência de suposta adulteração do medidor. A inspeção realizada pela concessionária do serviço não se mostra suficiente para imputar à Apelada a responsabilidade pela irregularidade constatada no medidor de energia, pois para tanto seria imprescindível a realização de perícia técnica ou judicial, amparada pelo devido processo legal, no qual o consumidor teria a oportunidade de se defender dos fatos imputados, nos termos do art. 5º, inciso LV da Carta Magna.

III – A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivaleria a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações consumeristas, e, principalmente na situação em tela, em que há posição de inferioridade econômica do consumidor em relação à concessionária de energia. A boa-fé no Código de Defesa do Consumidor orienta as condutas sociais, estando diretamente ligada ao princípio da razoabilidade, de onde se deduz o comportamento no qual as partes devem se pautar.

IV – Ausente a comprovação da autoria de fraude no medidor, a cobrança da dívida intitulada “recuperação de consumo” se revela indevida, conforme corretamente consignado na sentença.

V – Redução do
quantum
indenizatório, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043946-33.2021.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Casa Nova/BA, tendo como
Apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como Apelada MARIA SANDRA BATISTA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA